Tribunal: STF
Processo: ARE 1261970
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Osmilda Aparecida dos Santos Barbosa contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, à espécie, os enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 660.010 (Tema n. 514). Refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que restou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. 



    I - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de seus vencimentos. 



    II - Na espécie, a apelada é servidora pública municipal e recebe vencimentos sob regime de hora-aula. Verificado no feito que a Administração Municipal promoveu reestruturação administrativa, reduzindo, por Lei Complementar nº 11/2011, a jornada de trabalho de 40(quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, não houve redução de vencimentos, eis que estes são equivalentes nova carga horária. Assim, não há falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade vencimental, porque preservado o valor da hora-aula. (Conforme STF. ARE1088775/SP - Decisão Monocrática Rel. Min. Dias Toffoli). 



    III - Não existindo ilicitude no ato praticado pela Administração Municipal, não há falar em danos morais. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    A recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV, e 7º, VI, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do RE 660.010 (Tema n.514), sustentando “não ser permitida a redução da jornada de trabalho com vencimentos proporcionais, em raciocínio semelhante à impossibilidade de majoração da carga horária sem a correspondente elevação dos vencimentos, considerando a demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade salarial.”



    É o relato do essencial. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar legislação local (Lei Municipal n. 453/1998 e Lei Complementar Municipal n. 11/2011), assentou que “embora tenha havido redução do valor nominal do vencimento, não houve alteração no valor da hora-aula”, e, portanto, “a redução argumentada pela apelada é decorrência lógica da redução das horas trabalhadas, não ocorrendo qualquer afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade vencimental.”



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    No caso vertente, denota-se que a apelada é professora da rede pública municipal e recebe seus vencimentos sob regime de hora-aula. Quando ingressou no serviço público recebia 40 (quarenta) horas semanais (Lei Municipal nº 453/1998), contudo, após uma reestruturação da Administração Pública, em 2013, passou a receber por 30 (trinta) horas semanais (Lei Complementar Municipal nº 11/2011). 



    […] 



    Assim, não há de se conceder à apelada que perceba vencimentos proporcionais a 40 horas semanais, trabalhando apenas 30 (trinta), uma vez que, tal condição, afronta os princípios da isonomia e do locupletamento ilícito. Nesse contexto, constatada a legalidade da Lei Complementar Municipal nº 11/2011, não se há de reclamar indenização por danos morais. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 902.928 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de setembro de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.089.791 ED-AgR, ministra Cármen Lúcia, DJE de 9 de maio de 2018 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator